Tribunal: TJDFT
Processo: 0724825-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, ELI JÚNIOR ALVES PINTO, (47 anos, nascido em 24/09/1974) que se encontra preso em face do suposto cometimento do ilícito previsto nos arts. 33 e 35 da lei 13.343/06. A autoridade impetrada é a 5a Vara de Entorpecentes do DF, a qual converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CP, por entender que prisão a em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais. O advogado peticionante, então, impetrou o presente HC com pedido liminar, sob a alegação de houve demora na realização da audiência de custódia, razão pela qual o paciente ficou preso de forma ilegal após o vencimento do prazo de sua prisão em 30/07/2021 às 21h33m, devendo ser relaxada como medida de justiça. Também alega que não há nos autos do processo, qualquer elemento a evidenciar a manutenção da prisão preventiva e que a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que autorizaria a prisão preventiva. Por fim aduz que o Réu é primário, trata-se de pessoa íntegra, de bons antecedentes e que jamais respondeu a qualquer processo criminal. Assim, postulou a concessão da ordem em caráter liminar e, no mérito, a sua confirmação. É a síntese do necessário. Decido. Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente, nem a urgência a autorizar a apreciação em sede de liminar. Com efeito, ressalto que para que a alegada situação favorável do réu, possa lhe garantir a liberdade, necessário se perquirir todo o contexto fático do evento em apreço, para se verificar se os dados evidenciados recomendam ou não a constrição. Primeiramente no que tange ao atraso na realização da audiência de custódia, verifico que o paciente deu entrada na delegacia policial, às 21h23min do dia 29.07.2021 (quinta feira), tendo a autoridade policial enviado o flagrante para a serventia judicial no dia 30.07.2021 às 03:18 da madrugada, e a audiência de custódia designada no dia 30/07/2021 para o dia 31/07/2021 as 09:00 da manhã. O paciente foi apresentado à autoridade judicial em exercício no Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, no dia 31 de julho de 2021 às 09:00 da manhã, excepcionalmente em sessão remota por meio do aplicativo Microsoft Teams, diante da Pandemia por Covid-19, o que, sob nenhum aspecto, o atraso de menos de 12 horas, redundou em prejuízo para a defesa, mormente considerando que constitui advogado ainda no dia 30/07/2021. Ora, ainda que não tenha sido observado com precisão o prazo de 24h assinalado pela Lei e por ato normativo deste Tribunal, que regula a realização da presente audiência, este vem passando por diversas adaptações, em especial diante do quadro da pandemia o que obriga a realização remota de tais audiências, no sentido de respeitar todos os parâmetros listados pela legislação em vigor de modo que não se observo qualquer demora injustificada para a apresentação, não havendo que se falar em prejuízo para o paciente ou para a defesa, mormente, repito, diante de um atraso inferior a 12 horas. No que tange aos requisitos para a decretação da prisão preventiva, melhor sorte não assiste ao paciente, não ao menos neste percunctório momento processual. O paciente foi flagrado com uma quantidade considerável de drogas e balança de precisão em seu veículo, fator este, que por si só, justifica sua segregação momentânea do convívio social, ao menos até que sejam melhor apuradas todas as circunstâncias fáticas que envolvem o caso. Desta forma, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao colegiado. Portanto, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público.